Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701150-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Conforme já consignado na decisão de ID 39074361, concedo ao Distrito Federal o prazo de 10 dias para manifestação sobre os depósitos judiciais realizados: ID 38932632 (07/2022) e 40183172 (08/2022). Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo do comando acima, reforça-se às impetrantes a relevância da escrituração fiscal dos depósitos, como medida essencial à celeridade. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator